Tribunal: TJDFT
Processo: 0732666-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos requisitos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), o agravante apresentou documentos que se revelam insuficientes à concessão do aludido benefício, quais sejam, rendimentos tributáveis acima de R$ 140.000,00 no ano de 2021, e a comprovação do pagamento R$ 145.000,00 à vista na compra de veículo automotor.
III. As custas processuais no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, cujos valores estão longe de comprometer o “mínimo existencial” de quem procura o serviço judiciário local.
IV. Não desponta a precária situação econômica (miserabilidade) a fundamentar a pretendida gratuidade de justiça.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.